Tribunal: CARF
Processo: 13706.000526/2003-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO DE ANDRADE COUTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13706.000526/2003-45
ACÓRDÃO
1202-001.438 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. IRRF UTILIZADO NA COMPOSIÇÃO DO SALDO
NEGATIVO DO IRPJ. APROPRIAÇÃO DA RECEITA CORRESPONDENTE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. (Súmula CARF no 80)
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
André Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Maria Angelica Echer Ferreira Feijó
(substituta integral) e Leonardo de Andrade Couto (Presidente).Ausente o Conselheiro Fellipe
Honório Rodrigues da Costa.

Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.438 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.000526/2003-45
2
RELATÓRIO
O recurso é tempestivo, foi interposto por signatário devidamente legitimado e
preenche as demais condições de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O pedido de compensação envolve o crédito correspondente ao saldo negativo do
IRPJ apurado no ano-calendário de 2001. Nesse período não foi apurada base de cálculo do
imposto daí porque o IRRF declarado (R$ 5.294.825,50), incidente sobre rendimentos de
aplicações financeiras, convolou-se no saldo negativo pleiteado.
A autoridade administrativa, em Parecer Conclusivo ratificado pela autoridade
julgadora de primeira instância, não acatou a parcela do IRRF correspondente à operações de
swap (R$ 3.393.512,51) pois, alega, a receita correspondente (R$ 16.967.562,90) não teria sido
integralmente oferecida à tributação mas apenas uma parcela de R$ 2.840.174,23.
O sujeito passivo sustenta em sua defesa que os valores questionados estariam
incluídos no montante de R$ 44.434.289,18 informados como Variações Monetárias Ativas (linha
20, da Ficha 06A).
Na mencionada Ficha 06A foram declaradas as seguintes receitas financeiras:
Variações Cambiais Ativas................................................. R$ 44.434.289,18
Ganhos no mercado de renda variável.............................. R$ 2.840.174,20
Outras Receitas Financeiras............................................... R$ 11.052.922,51
O Parecer Conclusivo entendeu que as receitas de aplicações financeiras de renda
fixa (código 3426) no valor de R$ 9.506.565,73 estariam incluídas no montante de R$
11.052.922,51 e, por esse motivo, acatou o IRRF correspondente de R$ 1.901.312,99.
No que se refere às operações de swap, entendeu que os rendimentos estariam
todos declarados como ganho no mercado de renda variável (R$ 2.840.174,20), o que implicaria
em omissão pois o valor das receitas foi de R$ 16.967.562,90. Daí não ter acatado o respectivo
IRRF (R$ 3.393.512,51).
Em sua defesa a interessada decompõe o valor informado a título de Variações
Monetárias Ativas nos seguintes moldes (linha 20, da Ficha 06A).
CONTA
Descrição da conta
VALOR
76600.0000
Ganhos de câmbio
8.609.710,64
76600.0002
Variação cambial swap e outros derivativos
33.417.551,31
76600.0003 Variação cambial/ outras operações financeiras
2.407.027,23

TOTAL
44.434.289,18
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.438 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.000526/2003-45
3
Sustenta que o valor questionado (R$ 16.967.562,90) estaria incluído no montante
de R$ 33.417.551,31.
Em primeira apreciação neste colegiado, o julgamento do recurso foi convertido em
diligência para que o sujeito passivo fosse intimado a apresentar documentação comprobatória do
alegado eis que, por mais que o argumento de defesa possa ser tido como razoável, o único
documento apresentado foi a cópia de uma folha do Razão com indicação da apropriação no
resultado do montante de R$ 33.417.551,31; sem qualquer menção ao valor sob questionamento
(R$ 16.967.562,90) que, supostamente, estaria incluído naquele.
A autoridade responsável pela diligência formalizou três intimações ao sujeito
passivo.
No Termo de Intimação Fiscal 596 (fls. 302/305), com ciência em 30/03/2015,
foram solicitados elementos de prova focados na demonstração da contabilização do valor de R$
33.417.551,31 bem como da inclusão do valor de R$ 16.967.562,90 nesse montante. Em resposta,
foram apresentadas cópias dos Livros Diário e Razão que mostram o registro do valor de R$
33.417.551,31; mas sem documentos explicativos que indicassem o valor de R$ 16.967.562,90.
No Termo de Intimação 011/2019 (fls. 419/420), com ciência em 24/01/2019, foi
requerida apresentação de cópia LEGÍVEL (destaque do documento) dos Livros Diário Geral e
Razão Auxiliar com registro das operações que totalizem o montante de R$ 44.434.289,18, de
forma destacada e individualizada. Essa intimação foi atendida com documentação de fls.
426/738, inclusive documento denominado “Planilha de Operações” (fls. 720/738) com a
individualização requerida, conforme tabela acima. Ainda assim, não houve distinção em relação
ao valor de R$ 16.967.562,90. A Planilha especificou o valor de R$ 33.417.551,31 da seguinte
forma:
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.438 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.000526/2003-45
4

No Termo de Intimação no 29/2020 com ciência em 27/01/2020 (fls.744/747), foi
solicitada a conciliação entre os valores da planilha acima e os rendimentos auferidos no código
5273, de forma a identificar o valor de R$ 16.967.562,90. Essa intimação foi objeto de dois pedidos
de prorrogação de prazo de atendimento sob o argumento da pandemia, todos deferidos, mas
não foi respondida.
Através do Despacho 8498/2023 (fls.773/774) a autoridade responsável pela
diligência, pela constatação de que o sujeito passivo não apresentou elementos que
demonstrassem o alegado, ou seja, que o valor da receita de R$ 16.967.562,90 foi apropriado
dentro do montante de R$ 33.417.551,31; assim se manifestou:
(.....)
4- Após 02 solicitações de prorrogação para atendimento ao citado Termo, cujos
prazos foram todos deferidos, conforme se observa às fls. 753/766, o contribuinte
nada apresentou, impossibilitando, nesta diligência, a reforma das conclusões já
exaradas pelas instâncias anteriores.
Em razão do exposto devolvo o processo ao Tribunal a quo para análise e
prosseguimento, sem dar ciência do presente despacho ao contribuinte, pela
inexistência de nova matéria analisada na presente diligência.
É o Relatório.

Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.438 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.000526/2003-45
5
VOTO
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto – Relator
Conforme descrito no Relatório, o pedido de compensação envolve o crédito
correspondente ao saldo negativo do IRPJ apurado no ano-calendário de 2001. Nesse período não
foi apurada base de cálculo do imposto daí porque o IRRF declarado (R$ 5.294.825,50), incidente
sobre rendimentos de aplicações financeiras, convolou-se no saldo negativo pleiteado.
A autoridade administrativa, em Parecer Conclusivo ratificado pela autoridade
julgadora de primeira instância, não acatou a parcela do IRRF correspondente à operações de
swap (R$ 3.393.512,51) pois, alega, a receita correspondente (R$ 16.967.562,90) não teria sido
integralmente oferecida à tributação mas apenas uma parcela de R$ 2.840.174,23.
Significa que desde a primeira análise do pleito, não havia qualquer dúvida em
relação à delimitação da lide. O sujeito passivo fez alegação plausível quanto ao fato de o valor
questionado ter sido contabilizado, mas em outra linha da DIPJ integrando o valor de R$
44.434.289,18 correspondente às Variações Monetárias Ativas (linha 20 da Ficha 06A).
Essa plausibilidade implicou, em primeira apreciação, na conversão do julgamento
em diligência para que pudessem ser trazidos aos autos os elementos de prova atestadores do
direito pleiteado, ainda que até então nenhum documento nesse sentido houvesse sido
apresentado, seja em sede de manifestação de inconformidade, seja na fase de recurso
voluntário.
No atendimento às intimações expedidas pela autoridade responsável pela
realização da diligência, o sujeito passivo só conseguiu demonstrar a contabilização do valor de R$
R$ 33.417.551,31 que abrangeria o valor questionado (R$ 16.967.562,90) e integraria o montante
de R$ 44.434.289,18 conforme tabela constante do Relatório e que novamente reproduzo pelo
efeito didático:
CONTA
Descrição da conta
VALOR
76600.0000
Ganhos de câmbio
8.609.710,64
76600.0002
Variação cambial swap e outros derivativos
33.417.551,31
76600.0003 Variação cambial/ outras operações financeiras
2.407.027,23

TOTAL
44.434.289,18
A não apresentação de documentação comprobatória – ratificando que o fato a ser
comprovado é a apropriação do valor de R$ 16.967.562,90 – impede o provimento do recurso.
Não faltaram oportunidades ao recorrente para suprir a falta.
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.438 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.000526/2003-45
6
Como não foi trazido aos autos qualquer elemento na linha do alegado, a
autoridade responsável pela diligência ficou sem subsídios para análise na linha do requerido pela
Resolução. Daí porque, justificadamente, não apresentou relatório conclusivo.
De todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto

Fl. 783
DF CARF MF
Original